Tribunal: TJSP
Processo: 3017410-49.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. Pleito de revogação da prisão preventiva. Possibilidade. Ausência de periculum libertatis, consistente na falta de demonstração de risco a ordem pública, ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Paciente primário, com residência fixa e as condições dos fatos noticiados não ultrapassam a normalidade do tipo penal. Liminar

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. Pleito de revogação da prisão preventiva. Possibilidade. Ausência de periculum libertatis, consistente na falta de demonstração de risco a ordem pública, ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Paciente primário, com residência fixa e as condições dos fatos noticiados não ultrapassam a normalidade do tipo penal. Liminar ratificada e ORDEM CONCEDIDA.